Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA.
Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao Bacenjud e Renajud, sem o resultado desejado, bastam para evidenciar que o réu estava em lugar ignorado pelo autor.